Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Uma vez publicado o v. acórdão paradigma relativa ao tema 792, acolho o pedido de reconsideração ID: 17633827 e revogo a parte final da decisão ID: 17528799 ("Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo"). Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Após, às partes para manifestação. I. Brasília, 17 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador